Tribunal: TJMT
Processo: 0000793-47.2019.8.11.0015
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-21
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000793-47.2019.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Roubo Majorado, Quadrilha ou Bando, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), RODOLPHO EMERICH - CPF: 514.199.711-15 (EMBARGANTE), RICARDO ALVES DE OLIVEIRA FERREIRA - CPF: 007.512.101-88 (ADVOGADO), WEDER MOURA ZEMUNER - CPF: 894.981.511-72 (ADVOGADO), GENECI FERNANDES TELLES - CPF: 036.141.571-05 (EMBARGANTE), IRLEI DA SILVA - CPF: 801.889.151-68 (ADVOGADO), LEANDRO PIRES - CPF: 910.160.371-04 (EMBARGANTE), ELVIRA KELLI DE ALMEIDA CRUZ - CPF: 600.325.702-44 (ADVOGADO), DEIVIDE ARAUJO ZULIAN - CPF: 697.478.812-68 (EMBARGANTE), IPC JOSE MARCELINO DE ALBUQUERQUE (TESTEMUNHA), MARIO G. BRAGA (TESTEMUNHA), UGO ÂNGELO RECK DE MENDONÇA (TESTEMUNHA), ROGERIO DUARTE - CPF: 029.664.041-75 (VÍTIMA), GENECI FERNANDES TELLES - CPF: 036.141.571-05 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: D
ireito penal e processual penal. Embargos de declaração em apelação criminal. Roubo majorado pelo concurso de pessoas, restrição da liberdade da vítima e emprego de arma de fogo. Alegações de contradição e omissão. Inexistência de vícios. Pretensão de reexame probatório. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração interpostos contra acórdão no qual fora provida parcialmente, à unanimidade, a Apelação Criminal no 0000793-47.2019.8.11.0015, para declarar extinta a punibilidade do embargante por ocorrência de prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, em relação à associação criminosa, mantida a condenação por roubo majorado pelo concurso de pessoas, restrição de liberdade da vítima e emprego de arma de fogo em concurso formal [duas vítimas] a 11 (onze) anos e 1 (um) mês de reclusão e 26 (vinte e seis) dias-multa, em regime inicial fechado, visando o provimento para que sejam sanados os vícios e “
atribuído efeito infringente (modificativo) ao recurso
” para absolver o embargante.

II. Questões em discussão

1) Contradição decorrente de “
erro de fato na identificação
” do embargante; 2) omissão “
quanto à análise da Ficha de Qualificação e Matrícula do Detento
”.

III. Razões de decidir

1.
A
contradição sanável por embargos de declaração “
é do julgado com ele mesmo, entre suas premissas e conclusões, jamais com a lei, com o entendimento da parte, com os fatos e provas dos autos ou com entendimento exarado em outros julgados
” (STJ, EDcl no AgRg no REsp no 1280006/RJ).

2. Não se identifica omissão “
no acórdão recorrido, que apreciou de forma expressa e fundamentada todas as teses defensivas
” (TJMT, ED no 0000758-40.2008.8.11.0026), notadamente o documento invocado pela Defesa, inclusive mediante sua reprodução fotográfica no corpo do julgado.

3. A omissão passível de ser sanada, por via de embargos de declaração, caracteriza-se pela ausência de manifestação expressa do julgador em relação a algum aspecto da causa [fundamento de fato ou de direito] que deveria ser abordado.

4. “
Os embargos de declaração, recurso cuja finalidade é integrativa, não se prestam a revisar questões já decididas com a finalidade de alterar entendimento anteriormente aplicado.
” (EDcl no AgRg no AREsp no 1685274/SP)

IV.
Dispositivo

Recurso desprovido.

Teses de julgamento
:

1. A contradição apta a ensejar embargos de declaração deve ser interna ao próprio acórdão, não decorrendo de inconformismo da parte com a apreciação das provas.

2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta expressamente a tese defensiva e aprecia o documento referenciado pela parte.

3. Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir matéria probatória ou buscar absolvição, sem demonstração de vício decisório.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 619.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2.315.553/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 19.9.2023; STJ, EDcl no AgRg no REsp 1.280.006/RJ, Rel. Min. Castro Meira, j. 6.12.2012; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 1.685.274/SP, Rel. Min. João Otávio Noronha, Quinta Turma, j. 7.2.2022; STJ, EDcl no AgRg no CC 182.880/BA, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, j. 23.11.2022; TJMT, ED 0000758-40.2008.8.11.0026, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Quarta Câmara Criminal, j. 27.5.2025; TJMT, ED 1014390-48.2018.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, j. 1o.4.2019.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL No 0000793-47.2019.8.11.0015 - COMARCA DE SINOP

EMBARGANTE: RODOLPHO EMERICH

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração interpostos por

RODOLPHO EMERICH contra acórdão no qual fora provida parcialmente, à unanimidade, a Apelação Criminal no 0000793-47.2019.8.11.0015, para declarar extinta a punibilidade do embargante por ocorrência de prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, em relação à associação criminosa, mantida a condenação por roubo majorado pelo concurso de pessoas, restrição de liberdade da vítima e emprego de arma de fogo em concurso formal [duas vítimas] a 11 (onze) anos e 1 (um) mês de reclusão e 26 (vinte e seis) dias-multa, em regime inicial fechado - (ID 356943390).

O embargante sustenta: 1) contradição decorrente de “
erro de fato na identificação
” do embargante; 2) “
padece o acórdão de omissão quanto à análise da Ficha de Qualificação e Matrícula do Detento
”, sob assertiva de que o referido documento “
atesta que o réu não possui tatuagens. Nos campos destinados a Detalhes Físicos 1 a 5, nada foi registrado pelos agentes públicos
”.

Pede o provimento para que sejam sanados os vícios e “
atribuído efeito infringente (modificativo) ao recurso
” para absolver o embargante.

A i. Procuradoria de Justiça Criminal manifesta-se pelo “
desprovimento, por inexistirem os vícios apontados pela defesa
”
(Fânia Helena Oliveira de Amorim, procuradora de Justiça - ID 360990351).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No julgamento da Apelação criminal no 0000793-47.2019.8.11.0015, esta e. Câmara manteve a responsabilização penal de RODOLPHO EMERICH por roubo majorado pelo concurso de pessoas, restrição de liberdade da vítima e emprego de arma de fogo em concurso formal [duas vítimas] nos termos das seguintes premissas:

“
[...] Constata-se que no dia 10.1.2019, por volta das 19h30min, em um posto de combustíveis às margens da BR-163 na saída da zona urbana do município de Sinop/MT (sentido Cuiabá/MT), RODOLPHO EMERICH, LEANDRO PIRES, DEIVIDE ARAÚJO ZULIAN e Geneci Fernandes Telles [codenunciado], agindo com unidade de desígnios, subtraíram o caminhão Mercedes-Benz/Axor 2644S6x4 (Placa NBW-5174), o semirreboque bitrem tanque (Placas NDX-6233 e NDX-6083), 60.000 litros de óleo diesel de propriedade de Ivanei Lazzarotto e uma mochila preta de Rogério Duarte, mediante restrição de sua liberdade e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo (ID 329250363 – fls. 7/9). No dia 10.1.2019, por volta das 20h, no pátio do referido posto de combustíveis, Rogério Duarte [vítima] preparava-se para jantar quando LEANDRO PIRES, portando uma pistola, o rendeu e o amarrou no interior da cabine do caminhão Mercedes-Benz/Axor, fechou a cortina, sendo que Geneci Fernandes Telles [codenunciado] lhe prestou apoio; ficaram no local até as 5h, com vítima sob seu poder, momento em que DEIVIDE ARAÚJO ZULIAN instalou o bloqueador de sinal de GPS, assumiu a direção do conjunto mecânico [caminhão e semirreboque] e saiu do local, enquanto Geneci e LEANDRO atuaram como “batedores”; conduziram o veículo até outro ponto do perímetro urbano de Sinop/MT, onde tentaram desengatar o semirreboque tanque para acoplá-lo em outro caminhão, mas não conseguiram; em razão disso, prosseguiram pela rodovia BR-163 e ingressaram em uma estrada de terra localizada há 30 (trinta) ou 40 (quarenta) quilômetros antes de Itaúba/MT; nesse local, conseguiram separar o cavalo mecânico do semirreboque; na sequência, RODOLPHO EMERICH assumiu a direção do caminhão e o abandonou o veículo na cidade de Itaúba/MT, estando Rogério Duarte [vítima] amarrado no seu interior, tendo utilizado a mochila da vítima para transportar o bloqueador de GPS empregado no crime, conforme declarações de Rogério Duarte, vítima (ID 329250941), DEIVIDE ARAÚJO ZULIAN, apelante (ID 329250941, Jonivaldo Atanásio da Silva Miranda, policial militar (ID
329250859
) e de Ugo Ângelo Reck de Mendonça, Delegado de Polícia
(ID 329250927)
.

Frise-se que RODOLPHO EMERICH foi preso em flagrante na rodoviária de Itaúba, no dia 11.1.2019 [dia seguinte a subtração], portando a mochila da vítima Rogério Duarte [por ele reconhecida – ID 329250363 – fls. 49], além de um bloqueador de sinal de GPS e uma abraçadeira plástica (ID 329250363 – fls. 11 e 17), após câmeras de segurança da região registrarem sua movimentação e permitirem a abordagem policial (ID 329250363 - fl. 54); os Relatórios Técnicos no 014/2019/NIRS e no 021/2019/NIRS (IDs 128757698 e 128757701, fls. 33/40 e 22/45), elaborados a partir da extração de dados do celular apreendido com RODOLPHO EMERICH, revelaram comunicação direta entre os integrantes do grupo criminoso sobre a localização do caminhão e a logística de descarga do carregamento de óleo diesel.

Essas circunstâncias fáticas foram confirmadas por DEIVIDE ARAÚJO ZULIAN [codenunciado], na audiência de instrução e julgamento (ID 329250941).

Não bastasse, a alegação de RODOLPHO EMERICH de que teria sido contratado para prestar serviço como mecânico mostra-se inverossímil ao se considerar que foi abordado pelos policiais militares portando a mochila da vítima Rogério Duarte e, no seu interior, um bloqueador de sinal de GPS com 10 (dez) antenas e um aparelho denominado “chupa-cabra”, comumente utilizado em roubos de cargas (ID 329250363 – fl. 17; ID 133308271), elementos incompatíveis com qualquer prestação de serviço lícita.

Observa-se que a autoridade policial [Ugo Ângelo Reck de Mendonça] asseverou que: “O Rodolfo não, o... Não, minto. O Rodolfo não, é o Leandro Pires que ele [Deivide] reconheceu e o Geneci” (minutos 19:34 a 19:38 - ID 105549578). Trata-se, na verdade, de vício de linguagem comum para retificar um equívoco imediato. O próprio Delegado esclareceu, na sequência, que a ligação de RODOLPHO EMERICH foi descoberta a partir de sua prisão em posse da mochila da vítima e do bloqueador de GPS, não do ato de reconhecimento, o que reforça a solidez do conjunto probatório material em relação ao mencionado apelante.

Ademais, a Ficha de Qualificação e Matrícula do Detento, lavrada quando o ora apelante RODOLPHO EMERICH deu entrada no sistema prisional em 12.1.2019, registra marca escura, de aspectos [forma, tonalidade e delimitação] compatíveis com tatuagem, apesar da baixa resolução da imagem [vide ID 329250364], a elidir o argumento da Defesa de que “o acusado RODOLPHO não possui tatuagem em nenhuma de suas mãos” (ID 340168359 – fls. 21):

Nesse quadro, a descrição realizada por DEIVIDE ARAÚJO ZULIAN sobre RODOLPHO EMERICH [“carequinha, com tatuagem na mão e no braço”] não se mostra incompatível com as características físicas documentadas de RODOLPHO EMERICH. [...]

Na essência, os elementos probatórios [declarações da vítima, depoimentos dos agentes policiais, apreensão da mochila da vítima e do bloqueador de GPS em posse de RODOLPHO EMERICH, relatório de extração de dados de aparelho celular apreendido e a confissão judicial de DEIVIDE ARAÚJO ZULIAN] mostram-se suficientes para embasar a condenação pelo roubo majorado, notadamente porque “a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos” (STJ, AgRg no AREsp 2.315.553/MG – Rel. Min. Ribeiro Dantas – Quinta Turma – 19.9.2023).

Nessa linha, anota-se o seguinte julgado desta e. Câmara:

[...]

Portanto, a condenação dos apelantes [RODOLPHO EMERICH, LEANDRO PIRES e DEIVIDE ARAUJO ZULIAN] por roubo majorado pelo concurso de pessoas, deve ser mantida.
[...].
”

No acórdão, em momento algum, atribuiu-se localização corporal específica [mão, braço ou perna] à marca registrada na ficha prisional, tendo sido realizado apenas um juízo de compatibilidade entre a descrição física realizada pelo corréu DEIVIDE ARAÚJO ZULIAN em seu interrogatório judicial (ID 329250941) e as características documentadas do embargante RODOLPHO EMERICH.

Ademais, destaca-se imprecisão fática nas razões recursais: o embargante afirmou que “
a vítima foi categórica ao afirmar que o autor do delito possuía tatuagens específicas na mão e no braço
” (ID 358118891), mas o responsável por descrevê-lo fisicamente foi o corréu DEIVIDE ARAÚJO ZULIAN (ID 329250941).

A propósito, a vítima [Rogério Duarte] foi mantida amarrada no interior da cabine do caminhão subtraído durante toda a madrugada no dia dos fatos [10.1.2019], tendo declarado expressamente que não conseguiu identificar nenhum dos executores do roubo (ID 329250363 – fls. 21/22; ID 329250941).

Nesse quadro, a alegada contradição apoia-se em premissa fática que não encontra respaldo nos autos.

Sabe-se que a contradição sanável por embargos de declaração “
é do julgado com ele mesmo, entre suas premissas e conclusões, jamais com a lei, com o entendimento da parte, com os fatos e provas dos autos ou com entendimento exarado em outros julgados
” (STJ, EDcl no AgRg no REsp no 1280006/RJ - Relator: Min. Castro Meira - 6.12.2012).

Logo, não se identificam contradições a serem sanadas.

No tocante à alegada omissão, extrai-se da Ficha de Qualificação e Matrícula do Detento, juntada pelo embargante [ID 358118897, em alta resolução], exatamente o que fora consignado no acórdão: registro de marcas compatíveis com tatuagens no corpo do embargante, inclusive em região do membro superior (ID 358118897):

Como bem pontuado pela i. PGJ, “
o documento permite visualizar tatuagens [...]. Silêncio descritivo em rubrica administrativa sem preenchimento exaustivo jamais equivale, por si só, à inexistência material de tatuagens, sobretudo quando o próprio documento contém registros imagéticos aptos a demonstrar marcas corporais
” (Fânia Helena Oliveira de Amorim, procuradora de Justiça – ID 360990351), a elidir a assertiva defensiva de que “
nos campos destinados a Detalhes Físicos 1 a 5, nada foi registrado pelos agentes públicos
”.

Nesse quadro, não se identifica omissão “
no acórdão recorrido, que apreciou de forma expressa e fundamentada todas as teses defensivas
” (TJMT, ED no 0000758-40.2008.8.11.0026 – Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva – Quarta Câmara Criminal – 27.5.2025), notadamente o documento invocado pela defesa, inclusive mediante sua reprodução fotográfica no corpo do julgado

Com efeito, a omissão passível de ser sanada, por via de embargos de declaração, caracteriza-se pela ausência de manifestação expressa do julgador em relação a algum aspecto da causa [fundamento de fato ou de direito] que deveria ser abordado (TJMT, ED no 1014390-48.2018.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 1o.4.2019).

Sobre o tema, Ada Pellegrini Grinover leciona:

“
O vício da omissão configura-se quando o juízo ou Tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou cognoscíveis de ofício; ou quando não se manifesta sobre algum tópico da matéria submetida à sua apreciação.
” (Recursos no Processo Penal: Teoria Geral dos Recursos em Espécie. 3a ed., Revista atual. e ampl., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2001, p. 231)

Em outra ótica, verifica-se que o embargante pretende o rejulgamento da causa, com nova valoração das provas e revisão das conclusões adotadas no julgamento colegiado, o que não é permitido por meio de Embargos de Declaração.

Adota-se a seguinte premissa do c. STJ:

“
Os embargos de declaração, recurso cuja finalidade é integrativa, não se prestam a revisar questões já decididas com a finalidade de alterar entendimento anteriormente aplicado.
” (EDcl no AgRg no AREsp no 1685274/SP – Relator: Min. João Otávio Noronha – Quinta Turma – 7.2.2022)

De toda sorte, a condenação de RODOLPHO EMERICH foi mantida com base em fundamentos autônomos e independentes dos argumentos deduzidos pela Defesa, notadamente: a) a prisão em flagrante do embargante, no dia seguinte à subtração, portando a mochila da vítima, um bloqueador de sinal de GPS com 10 (dez) antenas e aparelho denominado “chupa-cabra”, comumente utilizado em roubos de cargas (ID 329250363 – fls. 11 e 17; ID 133308271); b) as imagens das câmeras de segurança de Itaúba que registraram sua movimentação e permitiram a abordagem policial (ID 329250363 - fl. 54); c) os Relatórios Técnicos no 014/2019/NIRS e no 021/2019/NIRS (IDs 128757698 e 128757701), que revelaram comunicação direta entre os integrantes do grupo criminoso sobre a localização do caminhão e a logística de descarga do óleo diesel; d) a confissão judicial do corréu DEIVIDE ARAÚJO ZULIAN (ID 329250941).

Sendo assim, não se identifica hipótese excepcional autorizativa da atribuição de efeitos infringentes, cujo cabimento possui caráter excepcional, “
nos casos em que, reconhecida a existência de um desses defeitos, a alteração do julgado seja consequência inafastável de sua correção, bem como nas hipóteses de erro material ou equívoco manifesto que, por si sós, sejam suficientes para a inversão do julgado
” (STJ, EDcl no AgRg no CC no 182880/BA – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – Terceira Seção – 23.11.2022).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/04/2026